Tribunal: TJSP
Processo: 1058487-15.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Recurso de Apelação. Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Pretensão da impetrante de que lhe seja concedida a segurança no sentido de determinar a autoridade coatora, que se abstenha de proibir e/ou suspender por qualquer ato administrativo a utilização do aparelho de bronzeamento artificial utilizado pela impetrante, no exercício do seu labor. Resolução da Diretoria Colegiada no 56, de 09

Ementa:
Recurso de Apelação. Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Pretensão da impetrante de que lhe seja concedida a segurança no sentido de determinar a autoridade coatora, que se abstenha de proibir e/ou suspender por qualquer ato administrativo a utilização do aparelho de bronzeamento artificial utilizado pela impetrante, no exercício do seu labor. Resolução da Diretoria Colegiada no 56, de 09 de novembro de 2.009, que proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta, que foi declarada nula junto aos autos da Ação de Rito Ordinário, distribuída sob n. 0001067-62.2010.4.03.6100, ajuizada pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo – SEEMPLES, que tramitou perante a Egrégia 24a Vara da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Decisão proferida nos autos da ação coletiva que possui efeito erga omnes. Sentença mantida. Precedentes. Recurso de Apelação e Remessa Necessária improvidos.